Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706967-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VALTERNAN DE OLIVEIRA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida nos autos da ação de indenização que VALTERNAN DE OLIVEIRA LOPES move em seu desfavor, consistente em rejeitar as preliminares apresentadas pelo agravante em saneador. Relata que a demanda versa sobre suposto desfalque na conta PASEP do agravado, a quem foi deferida a gratuidade da justiça. Aduz que, em contestação, impugnou a concessão do benefício, suscitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da justiça comum tendo em vista a necessidade de ingresso da União no feito, bem como destacou a prejudicial de prescrição, sendo todas rejeitadas. Em relação à gratuidade da justiça, assevera que o agravado não preenche os requisitos dos arts. 98 e 99 do CPC , havendo elementos que evidenciam a falta dos pressupostos para o seu deferimento. No que concerne à sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, alega que é mero depositário das quantias do PASEP, exercendo a função de administrador do programa no que se refere à manutenção das contas, nos termos da Lei Complementar n. 8/1970 e Decreto n. 9.978/2019, sendo a gestão do fundo promovida pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto n. 1.608/1995 e Decreto n. 9.978/2019. Invoca a Súmula n. 77 do STJ, que bem esclareceu a questão da ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo das ações relativas ao PIS, sustentando que o mesmo entendimento se aplica ao Banco do Brasil S/A, conforme jurisprudência que junta. Nesse cenário, entende que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, ou, deve ser declarada a incompetência absoluta da justiça estadual, devido ao necessário litisconsórcio passivo da União, nos termos da tese que desenvolve. Caso ultrapassada essa preliminar, acrescenta que a pretensão do agravado está acobertada pela prescrição quinquenal, aplicando-se na espécie as regras do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 e conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo – REsp 1.205.277/PB, complementado pelo julgado proferido no AgRg no Ag 848.861/SP, da mesma Corte. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para paralisar o andamento do feito na origem. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que seja reconhecida a preliminar de incompetência da justiça comum e ilegitimidade passiva do agravante, bem como prejudicial de mérito de prescrição. Preparo regular no ID 15171129. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, admito o processamento do presente recurso em virtude do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidado no Tema 988, nos seguintes termos: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” A situação retratada neste recurso espelha essa peculiaridade, em face da alegada competência da Justiça Federal diante da necessidade da União em figurar no polo passivo, não sendo razoável impor às partes o ônus dessa discussão em sede de recurso de apelação que, em tese, levaria à nulidade de todo o processo. Desse modo, conheço do recurso para discutir a questão da competência, deixando de conhecê-lo na parte em que trata da rejeição da prejudicial de prescrição, pois não inserida no rol do art. 1.015 do CPC e por se tratar de matéria que pode ser objeto do recurso de apelação, sem qualquer prejuízo imediato à parte requerida. Do mesmo modo, não conheço do recurso na parte em que trata da revogação do benefício da gratuidade da justiça, não contemplada no inciso V do referido dispositivo legal. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, I, do CPC, recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, tenho que o Banco do Brasil desempenha a função de administrador do PASEP, cabendo ao Conselho Diretor, órgão vinculado à administração pública federal, a gestão dos recursos do fundo. De fato, nos moldes da Lei Complementar no 26/1975, que unificou os fundos provenientes do Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como do Decreto Federal no 4.751/2003, o fundo unificado é gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado, integrado por representantes dos Ministérios da Fazenda, Planejamento, Trabalho e Emprego, Tesouro Nacional e de representantes dos participantes do PIS e PASEP. Esse Conselho Diretor é responsável, dentre outros, em calcular a atualização monetária e a incidência de juros do saldo credor das contas individuais dos participantes, conforme se infere da leitura de seus artigos 7o e 8o e 10 do Decreto no 4.751/2003, verbis: “Art. 7o. O PIS-PASEP será gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado constituído de sete membros efetivos e suplentes em igual número, com mandatos de dois anos, designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, e terá a seguinte composição: (...) § 6o. O Conselho Diretor fica investido da representação ativa e passiva do PIS-PASEP, que será representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional. Art. 8o. No exercício da gestão do PIS-PASEP, compete ao Conselho Diretor: I – elaborar e aprovar o plano de contas; II – ao término de cada exercício financeiro: a) Calcular a atuação monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; b) Calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das mesmas contas individuais; c) Constituir as provisões e reservas indispensáveis; e d) Levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas; III – autorizar, nas épocas próprias, que sejam feitos nas contas individuais dos participantes os créditos de que trata o art. 4o deste Decreto; e) IV - aprovar anualmente o orçamento do PIS-PASEP e sua reformulação; f) V - elaborar anualmente o balanço do PIS-PASEP, com os demonstrativos e o relatório; g) VI - promover o levantamento de balancetes mensais; h) VII - requisitar do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES as informações sobre os recursos do Fundo repassados, as aplicações realizadas e seus respectivos resultados; i) VIII - prestar informações, fornecer dados e documentação e emitir parecer, por solicitação do Conselho Monetário Nacional e do Ministro de Estado da Fazenda, em relação ao PIS-PASEP, ao PIS e ao PASEP; j) IX - autorizar, fixando as épocas próprias, o processamento das solicitações de saque e de retirada e os correspondentes pagamentos; k) XIII - resolver os casos omissos, inclusive quanto aos pedidos de saques de quotas do PIS-PASEP. Art. 10. Cabem ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970; II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor, as parcelas e benefícios de que trata o art. 4o deste Decreto; III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nas épocas próprias, quando autorizado pelo Conselheiro Diretor, na forma e para os fins previstos na Lei Complementar no 26, de 1975, e neste Decreto; IV - fornecer, nas épocas próprias e sempre que for solicitado, ao gestor do PIS-PASEP, informações, dados e documentação, em relação a repasses de recursos, cadastro de servidores e empregados vinculados ao referido Programa, contas individuais de participantes e solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais baixadas pelo gestor do PIS-PASEP. Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas neste artigo de acordo com as normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, e com observância da Lei Complementar no 26, de 1975, e das disposições deste Decreto – Grifo nosso. Ainda de acordo com a norma sob enfoque, o Conselho Diretor é investido da representação ativa e passiva do PIS-PASEP, que será representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional. Pelo que se vê, portanto, o Banco do Brasil atua como mero operador das contas do PASEP, pois sua atribuição se limita em manter em nome dos servidores as contas individuais, arrecadar valores e executar as medidas adotadas pelo Conselho Diretor, sem qualquer ingerência sobre os valores depositados. Nessa vertente, tenho que necessário melhor incursão sobre os limites traçados pelo autor/agravado na inicial, a evidenciar a necessidade de suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para suspender a tramitação do feito na origem até o julgamento do presente recurso perante o Colegiado. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 24 de março de 2020 16:47:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator